Tribunal: TJDFT
Processo: 0727957-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727957-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: BRUNO NOGUEIRA ARAGAO, FERNANDA FRANCO CERQUEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ID 21856294) em face do acórdão de ID 20497192, o qual negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto e julgou prejudicado o agravo interno. Os referidos embargos foram incluídos na pauta de julgamento da 5a Sessão Ordinária Virtual – período de 03/03 até 10/03 (ID 22703561). No entanto, em vez da apreciação dos aclaratórios, repetiu-se o julgamento relativo ao mérito do agravo de instrumento, conforme observa-se na certidão de julgamento de ID 23923638. Assim, evidenciado o erro material, promova a Secretaria a anulação do referido julgamento e a inclusão do processo na próxima pauta, para deliberação dos aclaratórios. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator